Tribunal: TJBA
Processo: 0560018-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560018-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: ANTONIO MANOEL PORTELLA MONTEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
REINALDO BISPO MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER A QUANTIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTOR QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO E DEVE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0560018-82.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e Apelado
ANTONIO MANOEL PORTELLA MONTEIRO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator